Tribunal: TJSP
Processo: 1501262-29.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto e falsa identidade – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501262-29.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante TIAGO
JONATAN MARCONDES PEREIRA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501262-29.2018.8.26.0567 -Voto no 1262
2
VOTO no 1262
Apelação Criminal no 1501262-29.2018.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: Tiago Jonatan Marcondes Pereira Leite
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Primeira Instância: Dra. Daniella Camberlingo Querobim
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto e falsa identidade

Materialidade e autoria comprovadas Condenação mantida
Penas bem dosadas e adequadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Tiago Jonatan
Marcondes Pereira Leite contra a r. sentença de fls. 163/166, que o condenou
à pena de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias
multa, no valor mínimo legal, declarando-o incurso no artigo 155, caput, do
Código Penal e à pena de 03 (três) meses de detenção, declarando-o incurso
no artigo 307 do Código Penal, ambos no regime inicial semiaberto.
Nas razões de seu recurso (fls. 189/196), a Defesa
sustenta que é possível a fixação do regime aberto mesmo quando presente a
agravante da reincidência. Requer a absolvição ou a fixação do regime inicial
aberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 200/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501262-29.2018.8.26.0567 -Voto no 1262
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 211/213).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 28 de julho de 2018,
por volta de 07h00min, na Rua Barão de Tatuí, na altura do numeral 560,
Jardim São Lucas, Cidade e Comarca de Sorocaba, o ora apelante Tiago
Jonatan Marcondes Pereira Leite subtraiu, para si, um aparelho celular,
marca Motorola/XT 1683, de propriedade da vítima Josiane Freire de
Almeida. Consta também que no dia a 28 de julho de 2018, por volta de 09h,
na Delegacia de Polícia situada na rua Escolástica Rosa de Almeida, no 1005,
Vila Carvalho, Cidade e Comarca de Sorocaba, durante o plantão policial de
Sorocaba - Zona Norte, o ora apelante Tiago Jonatan Marcondes Pereira
Leite atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
A Defesa, em sua apelação, disserta apenas sobre a
possibilidade de fixação de regime inicial aberto. Nos pedidos ao final da
peça recursal, porém, requer a absolvição do réu, genericamente e sem
argumentos, de forma que torna necessária a análise do mérito da ação.
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501262-29.2018.8.26.0567 -Voto no 1262
4
boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
10), auto de avaliação (fls. 11), documento de fls. 75 e pela prova oral colhida
em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

Em juízo, o réu confessou os fatos. Disse que
realmente furtou o celular da vítima, retirando-o de sua mão e empreendendo
fuga. Foi abordado por transeuntes. Apresentou-se como sendo seu irmão.
Sustentou que agiu dessa forma porque estava sob efeito do álcool e do crack.
A vítima relatou que estava caminhando pela via
pública, quando um rapaz lhe perguntou a hora. Afirmou que, quando olhou
no celular que estava em suas mãos para dar a informação ao rapaz, este
segurou o aparelho, oportunidade em que também o segurou e começou
gritar. Sustentou que o réu conseguiu pegar o aparelho de suas mãos e saiu
correndo. Ressaltou que correu atrás dele até uma determinada descida,
momento em que dois rapazes que presenciaram o crime foram atrás do
furtador, logrando êxito em abordá-lo e recuperar seu celular. Narrou que
chamaram a polícia e que, posteriormente, dirigiu-se a delegacia. Esclareceu
que chegou a perder o celular de vista, quando o rapaz empreendeu fuga.
Acrescentou que, após os rapazes irem atrás do furtador, um senhor disse a
declarante o agente criminoso havia jogado algo no local em que ela estava,
diante disto, começaram a procurar, porém, não encontraram nada. Alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501262-29.2018.8.26.0567 -Voto no 1262
5
que, logo em seguida, os rapazes gritaram que haviam conseguido abordar o
furtador, diante disto, foi ao local e os rapazes lhe entregaram o celular,
ficando aguardando os policiais chegarem. Mencionou que tudo ocorreu de
forma muito rápida.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501262-29.2018.8.26.0567 -Voto no 1262
6
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A testemunha de acusação Valter Luiz de Souza
disse que estava transitando com seu carro pela via pública, quando
visualizou um rapaz de motocicleta em alta velocidade e, em seguida,
abandonou a motocicleta e foi em direção a outro rapaz, que empreendeu
fuga, diante disto, desconfiou que havia algo de errado, desceu do carro e
ficou esperando o rapaz passar por ele, momento em que colocou a perna na
passagem e o derrubou. Ele novamente tentou empreender fuga, mas foi
detido pelo depoente e pelo rapaz da motocicleta, oportunidade em que o
acusado entregou o celular.
A testemunha Rodrigo Caio da Fonseca Rodrigues,
policial militar, relatou que foi acionado pelo 190 para comparecer ao local
dos fatos, onde havia um rapaz detido por roubo de um celular. Afirmou que
se dirigiu ao local e conduziu a vítima e os rapazes que haviam detido o réu à
delegacia.
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial
deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há,
enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações da
referida testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501262-29.2018.8.26.0567 -Voto no 1262
7
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Destarte, a confissão do réu é harmônica com as
demais provas produzidas. Não se trata aqui, meramente, de atribuir caráter
absoluto à confissão, mas, sim, de atribuir valor a todo o conjunto probatório
erigido nos autos, com ênfase para as coesas declarações prestadas sob o
crivo do contraditório, que com aquelas se coadunam.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, era
mesmo de rigor, portanto, a condenação pelos delitos de furto e falsa
identidade.
As penas foram devidamente fundamentadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501262-29.2018.8.26.0567 -Voto no 1262
8
observo que não houve insurgência da defesa quanto às penas fixadas, razão
pela qual se torna despicienda a apreciação de tal matéria.
Com relação ao regime fixado, observa-se que, na
hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor de
personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou em
subtrair novamente. Note-se que o réu é reincidente. Observe-se, aliás, que a
reincidência foi gerada pelo cometimento de delito grave, de roubo (fls. 113).
Assim, o regime inicial semiaberto, foi corretamente fixado, estando em
observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo descabida
a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, dada a
expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do referido Diploma Legal,
já que o réu é reincidente, de modo que a substituição seria insuficiente para a
prevenção ou reprovação do crime.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora